Tribunal: TJSP
Processo: 2309891-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERE BENS INDICADOS A PENHORA PELA EXECUTADA. Ordem de preferência do art. 11 da Lei no 6.830/80. Não obstante a relatividade da gradação prevista no dispositivo é direito do credor recusar os bens ofertados, desde que a recusa não seja infundada. Decisão mantida. Agravo de Instrumento não provido.